Tribunal: TJMT
Processo: 0013834-02.2017.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013834-02.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERONE FIDELIX - CPF: 731.513.271-68 (APELANTE), JOSE ITAMAR (VÍTIMA), BRUNO LOPES DE MATTOS - CPF: 053.563.241-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS BARROS - CPF: 018.184.971-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ARCE AMARAL - CPF: 063.478.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ITAMAR - CPF: 041.346.806-20 (VÍTIMA), BENEDITA SEVERIANA NUNES - CPF: 529.103.856-04 (VÍTIMA), KAIQUE JUNIO DA SILVA BARROS - CPF: 062.687.021-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES. PLEITO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA OU CONVERSÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória por crimes de latrocínio consumado, latrocínio tentado e dois roubos majorados, todos cometidos mediante emprego de arma de fogo, com divisão de tarefas entre os agentes, em contexto de concurso formal de crimes, com aplicação de fração de aumento de 1/4 sobre a pena-base.

A sentença também absolveu o acusado da imputação de associação criminosa armada. A defesa recorre, pleiteando o reconhecimento da participação de menor importância e, subsidiariamente, a redução da fração de aumento aplicada ou sua substituição pela forma de concurso formal impróprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a incidência da causa de diminuição da pena por participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal;

(ii) examinar a legalidade e razoabilidade da fração de aumento de 1/4 aplicada com base no concurso formal próprio, frente à alegação de que uma das vítimas não teve bens subtraídos;

(iii) avaliar a possibilidade de aplicação do concurso formal impróprio, com individualização das penas, sem ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do acusado foi direta e essencial para o êxito da empreitada criminosa, tendo anunciado o roubo e efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, demonstrando que sua participação não pode ser tida como secundária ou de menor importância.

4. A tentativa de homicídio durante o crime de roubo, ainda que sem subtração patrimonial, configura resultado penal relevante, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Súmula 610), o que justifica a manutenção da fração de aumento aplicada.

5. A aplicação da fração de 1/4 no concurso formal próprio está adequada diante da existência de múltiplas vítimas em um só contexto fático, sendo desnecessária a subtração patrimonial em todos os casos.

6. A conversão para concurso formal impróprio, com soma das penas, implicaria aumento da sanção imposta e, por consequência, reformatio in pejus, vedada em sede de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se reconhece a participação de menor importância quando o agente atua de forma direta na execução do crime, com emprego de arma de fogo e efetiva contribuição para o resultado.

2. A tentativa de latrocínio contra vítima não despojada de bens justifica a aplicação da fração de aumento no concurso formal, dada a violência empregada e o risco à vida.

3. A reclassificação do concurso formal próprio para impróprio não pode ser realizada quando resultar em aumento da pena, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 29, § 1º; 70; 157, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2415239/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05/12/2023; STF, Súmula 610; TJMT, Ap 120622/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ERONE FIDELIX
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no artigo 157, § 3º, in fine, do CP (vítima José Itamar), art. 157, §3º, in fine c/c art. 14, II, do CP (vítima Benedita) e art. 157, §2º, I e II, do CP (duas vezes - vítimas Pedro e Ulisses), todos nos moldes do art. 70 do CP, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, bem como para absolvê-lo da prática do crime de associação criminosa armada, tipificada no art. 288, parágrafo único, do CP.

Em suas razões recursais, o apelante pretende o reconhecimento da participação de menor importante e, subsidiariamente, a modificação da fração do concurso formal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo desprovimento do apelo defensivo, assim ementando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO EM CONCURSO FORMAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS, E NOS AUTOS DE ORIGEM, SÃO APTAS A COMPROVAR QUE O RÉU FOI UM DOS RESPONSÁVEIS POR ANUNCIAR O ASSALTO E EFETUAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM FACE DE UMA DAS VÍTIMAS – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO CONCURSO FORMAL DE CRIME JÁ QUE UMA DAS VÍTIMAS NÃO TEVE SEU PATRIMÔNIO SUBTRAÍDO – IMPOSSIBILIDADE – APESAR DA VÍTIMA BENEDITA NÃO TER SOFRIDO A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA, HOUVE DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM SUA DIREÇÃO, QUE NÃO A ATINGIU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS RÉUS. O ENTENDIMENTO HODIERNO DO STJ EM CASOS DE MÚLTIPLOS RESULTADOS CONTRA A VIDA, NO CRIME DE LATROCÍNIO, DEVE SER APLICADO O CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, E, PORTANTO, A FRAÇÃO APLICADA PELO MAGISTRADO DE PISO, EM DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ, É MAIS BENÉFICA AO RÉU, SENDO VEDADA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, NESTA INSTÂNCIA EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apurou-se ao longo da
persecutio criminis
, que:

“(...) 1º FATO:

Constam dos autos de Inquérito Policial que no dia 05/05/2017, por volta de 20h20min, no estabelecimento comercial “BAR DO MINEIRO”, localizada na Rua Jaime Fernandes da Costa, n. 1949, Bairro Nova Aurora, nesta cidade, os denunciados ERONE FIDELIX e FERNANDO ARCE AMARAL, conhecido por “DI MENOR”, em concurso de vontade e esforços ilícitos com BRUNO LOPES DE MATTOS, KAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS, e LUIS CARLOS BARROS, mediante violência exercida com o emprego ostensivo de armas de fogo (apreendidas, fl. 12), atuando em divisão de tarefas e com a finalidade de subtrair bens móveis, efetuaram disparos contra a vítima José Itamar, idoso de 72 anos, provocando-lhe choque hipovolêmico, lesão vascular carótida direita, conforme Certidão de Óbito acostada à fl. 84, e, ainda, tentaram ceifar a vida da vítima Benedita Severiana Nunes, idosa de 72 anos de idade, atirando contra a mesma, por duas vezes, sem êxito, bem como, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para eles, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta; 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, cor marrom (objetos recuperados, fl. 12), avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais) (fl. 59), bem como a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), em dinheiro (não recuperado), pertencentes à vítima Pedro Antonio de Medeiros, além de 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta (recuperado, fl. 12), avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais) (fl. 59), pertencente à vítima Ulisses Reis Munhoz.

São dos autos que no dia supracitado os denunciados se associaram para praticarem roubos nessa cidade, ocasião em que adentraram em um veículo WM/GOL 1.0, cor branca, placa NJH-2160, ano/modelo 2007/2008 (apreendido, fls. 72/73), e saíram observando os estabelecimentos comerciais da cidade.

Consta, assim, que por volta das 20:20, os denunciados estacionaram o veículo na quadra de baixo do comércio da vítima Jose Itamar, ocasião em que Fernando e Erone desceram do veículo Gol e se dirigiram a pé ao local, e, portando armas de fogo, abordaram as vítimas José Itamar, Pedro Antonio e Ulisses Reis, que estavam sentadas ao redor de uma mesa em frente ao estabelecimento, e anunciaram o roubo. Enquanto isso, Bruno, Kaique e Luis, ficaram no veículo Gol, auxiliando e prestando apoio na prática criminosa.

Logo, os denunciados Fernando e Erone subtraíram os pertences das vítimas Pedro e Ulisses, momento em que a esposa da vítima José Itamar, a Sra. Benedita, ao perceber a ação delituosa, dirigiu-se para o interior do comércio e

começou a gritar por socorro, razão pela qual o denunciado Erone, caminhou em sua direção, e efetuou dois tiros em Benedita, mas não logrou atingi-la.

Atemorizada, Benedita caiu no chão, momento em que José Itamar, idoso de 72 anos de idade, levantou-se da cadeira, oportunidade em que os denunciados Fernando e Erone efetuaram dois disparos de arma de fogo contra José Itamar, vindo a atingi-lo na região do pescoço, ocasionando sua morte no local.

Ato contínuo, os denunciados Fernando e Erone saíram correndo e adentraram no veículo Gol que já os esperava, ao passo que foragiram na companhia de Bruno, Kaique e Luis Carlos, ação que foi captada pelo circuito de câmeras de segurança de uma residência próxima ao local do crime (fl. 63).

Consta que um filho da vítima estava próximo ao local do fato, e visualizou a prática delituosa, e a fuga dos denunciados, razão pela qual os perseguiu e acionou a Polícia Militar via CIOSP.

Apurou-se que a PM se deslocou ao palco dos fatos, sendo que, em seguida, ciente, irradiou as características dos denunciados, sendo que, durante diligências, a guarnição policial da Vila Operária 01, composta pelo SGT/PM Enéias e o CB/PM Osmair, visualizaram o veículo utilizado no crime.

Consta que referida guarnição policial saiu no encalço do veículo Gol e, durante a perseguição, os denunciados arremessaram pela janela do veículo 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver, cal. 38, com 04 (quatro) munições, sendo 03 (três) deflagradas e 01 (uma) intacta, bem como 02 (dois) aparelhos celulares Samsung, cor preta (todos apreendidos, fl. 12).

São dos autos que, na Rua Didi Nunes, n. 623, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade, a PM logrou interceptar o referido veículo Gol, no qual estavam os denunciados, no entanto, durante a abordagem, Erone e Fernando empreenderam fuga a pé, e não mais foram localizados.

Em revista veicular, os policiais militares lograram encontrar também 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver, cal. 32, bem como 01 (uma) munição deflagrada e 05 (cinco) munições intactas, bem como os pertences das vítimas Pedro e Ulisses, sendo um celular da marca samsung, na cor preta, e uma carteira marrom (da vítima Pedro), e um aparelho celular, marca samsung, cor preta (da vítima Ulisses).

Deste modo, Bruno, Kaique e Luis Carlos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.

Colhem-se dos autos, outrossim, que na Delegacia de Polícia os denunciados Erone, Kaique e Fernando, foram reconhecidos como autores do crime (fl. 68 e 71).

2º FATO

Consta que no dia 05/05/2017, os denunciados ERONE FIDELIX, FERNANDO ARCE AMARAL, BRUNO LOPES DE MATTOS, KAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS e LUIS CARLOS BARROS, associaram-se, de forma estável, com tarefas divididas, com uso de armas de fogo, para o fim específico de cometerem crimes.

Consta dos autos que o denunciado Luis é genitor do denunciado Kaique, sendo que o primeiro é o proprietário do veículo Gol, cor branca, utilizado na senda delituosa (1º FATO).

Interrogado, o denunciado Bruno confessou a prática delitiva, alegando que no dia dos fatos (05/05/2017) se reuniu com os demais denunciados e acordaram que praticaram uma série de roubos nesta cidade, sendo que Erone e Fernando ficaram com a função de descerem do veículo e abordarem as vítimas, visto que ambas possuíam arma de fogo; que ao encontrarem estabelecimento comercial aberto, Erone e Fernando abordariam as vítimas, enquanto Bruno, Kaique e Luis Calos permaneceriam no veículo para dar apoio à fuga, que, no fato que vitimou o idoso José Itamar, foi estacionado na rua abaixo do estabelecimento.

Bruno aduziu, ainda, que todos se reuniram no período da tarde do dia do fato para realizarem testes nas armas de fogo que seriam utilizadas nos assaltos, bem como confessou que atirou uma vez com o revólver pequeno (Apreendido, fl. 12).” (sic)

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Pretende o apelante, o reconhecimento de sua menor participação na ação criminosa, afirmando que participou da ação somente prestando apoio, sem envolvimento direto no ato violento.

A materialidade e autoria são inquestionáveis, e o que se vê dos autos é que a conduta do apelante demostra que ele agiu de maneira direta e eficaz para a consumação dos crimes de latrocínio consumado e tentado, sendo certo que houve divisão de tarefas durante a prática ilícita, ressaltando-se que ele agiu em cooperação de condutas e unidade de desígnios com seus comparsas.

Observa-se que o apelante conduziu o veículo Gol, que levou os demais comparsas ao local do crime, permanecendo no interior do carro durante todo o intento criminoso, sendo demonstrado que apelante e o corréu Fernando foram os indivíduos que anunciaram o assalto e efetuaram os disparos contra as vítimas.

A vítima Benedita Severiana Nunes, ao ser ouvida, reconheceu o recorrente Erone como um dos indivíduos que anunciou o assalto e efetuou os disparos de arma de fogo contra ela e seu marido, que faleceu na ação.

Em tempo, oportuno ressaltar que na ação penal nº 0005971-92.2017.8.11.064, em que foram condenados os corréus Bruno, Kaique, Luis Carlos e Fernando, pelos mesmos fatos expostos nesse recurso, o réu Bruno Lopes de Mattos afirmou quando interrogado perante a autoridade policial e em juízo, que Erone e Fernando, ambos empunhando arma de fogo, foram os responsáveis por anunciar o assalto e subtrair os pertences das vítimas, ao passo que Kaique, Luis Carlos e Bruno ficaram no interior do veículo.

Ademais, in casu, entendo que o debate sobre o reconhecimento da menor importância na empreitada criminosa, não se sustenta, visto que crime
praticado em concurso de pessoas, não se faz necessário que todos os agentes pratiquem os atos executórios da figura típica penal, bastando, apenas que contribuam para o êxito da empreitada.

Dessa forma, tenho que a participação do réu Erone contribuiu de forma contumaz para os delitos, sendo que o que se têm dos autos é que o apelante é coautor direto dos crimes, com clara divisão de tarefas entre os agentes.

Em síntese, não há falar em

participação de menor importância, uma vez que todos aqueles que concorrem para a sua prática respondem pelo resultado.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA . AFASTAMENTO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão da Corte de origem pela não incidência da causa de diminuição de pena do art . 29, § 1º, do Código Penal está amparada no acervo fático-probatório dos autos, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art. 157, § 3º, do CP, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame .
3. No presente caso, a Corte de origem asseverou que a coautoria foi suficientemente demonstrada, uma vez que o agravante cooperou efetivamente para a prática do delito de latrocínio, de modo que não há se falar em participação de menor importância.
4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2415239 SP 2023/0261992-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023). (destaquei)

“Comprovada a coautoria do agente no crime de roubo majorado consumado, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.” (TJMT, Ap 120622/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Assim, incabível a pretensão defensiva.

DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.

Pretende o turno defensivo, a redução da fração de 1/4 (um quarto) aplicada no reconhecimento do concurso formal, para a fração de 1/5 (um quinto), afirmando que houve a prática do crime contra 03 (três) vítimas.

Argumenta que a vítima Benedita Severiana Nunes não teve nenhum bem subtraído, sendo assim, não pode ser considerada como vítima no caso em tela.

Contudo, inobstante não ter sido subtraído nenhum pertence da vítima Benedita, é inconteste que ela sofreu a grave ameaça durante a ação, sendo, inclusive, efetuado disparos em sua direção, não vindo a atingi-la por circunstância alheias à vontade do apelante e demais corréus.

Ademais o crime de latrocínio, definido como roubo seguido de morte, pode ser consumado mesmo que não haja subtração de bens da vítima. A morte é o elemento principal a ser considerado, e a ausência de subtração não descaracteriza o latrocínio se a morte for resultado da violência empregada para perpetrar o roubo.

Acerca da questão, o STF já decidiu, sumulando seu entendimento, conforme Súmula nº. 610:

“HÁ CRIME DE LATROCÍNIO, QUANDO O HOMICÍDIO SE CONSUMA, AINDA QUE NÃO REALIZE O AGENTE A SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA.”

Quanto a aplicação de fração diversa e menor do que a aplicada pelo magistrado, tem-se que onde há mais de um resulta contra a vítima, no crime de latrocínio, deve ser aplicado o concurso formal impróprio, ou seja, a soma das penas cumulativamente, como no concurso material.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CONSUMADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADE INSUBSISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. CONSUNÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que condenou os apelantes pela prática dos crimes de latrocínio tentado e consumado, roubo circunstanciado, extorsão e corrupção de menores, em concurso formal e material.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada quebra da cadeia de custódia dos elementos probatórios; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação; (iii) examinar eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico dos acusados; (iv) analisar a correta aplicação da regra de consunção entre os delitos conexos; (v) avaliar a incidência da participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta e, (vi) julgar se o reconhecimento do concurso formal impróprio e a aplicação da fração mínima da tentativa foram corretos.

III. Razões de decidir

3. A suposta quebra da cadeia de custódia não restou comprovada, inexistindo indícios de manipulação indevida das provas digitais constantes do Relatório de Investigação n° 2024.13.47002.

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas por meio de laudos periciais, depoimentos de vítimas sobreviventes, de policiais, de extração de dados de mensagens telefônicas e demais elementos colhidos na fase judicial, que confirmam a participação dos apelantes na empreitada criminosa.

5. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia pela vítima observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, além de ter sido confirmado em juízo.

6. Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico mencionado não conduziria, por si só, à absolvição, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por provas independentes e autônomas, as quais indicam os apelantes como autores dos crimes.

7. A gravidade concreta dos delitos (4 latrocínios consumados, 1 latrocínio tentado, 2 roubos com emprego de violência exacerbada, 4 extorsões majoradas), aliada às penas elevadas impostas (mais de 180 anos de reclusão) na sentença, evidencia que a soltura deles, neste momento, poderia comprometer a credibilidade do sistema de justiça e gerar sensação de impunidade, especialmente diante da repercussão social do caso em cidade de pequeno porte como é Campo Novo do Parecis.

8. As teses de participação de menor importância e cooperação dolosamente distinta não se sustentam diante do nível de envolvimento dos apelantes na execução dos crimes, conforme demonstrado pelos elementos de prova.

9. Quem se une a um comparsa para cometer um roubo e, durante a execução do crime, ocorre o falecimento da vítima, será responsabilizado pelo latrocínio, mesmo que não tenha sido o responsável direto pelos golpes letais.

10. O c. STJ possui firme entendimento consolidado de que, quando diferentes patrimônios são atingidos dentro do mesmo contexto fático, havendo desígnios autônomos e múltiplos resultados de mortes, deve-se aplicar o concurso formal impróprio, afastando-se a configuração de crime único (AgRg no HC n. 926.178/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

11. “(...) não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção (HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)" (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.)” (AgRg no HC n. 947.737/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

12. A análise do conjunto probatório, em especial o Relatório de Investigação n. 2024.13.47002 (extração de dados telefônicos) revela, de maneira irrefutável, que os apelantes atuaram com plena autonomia de desígnios, com intenção deliberada não só de ceifar a vida de mais de uma vítima, mas também de subtrair bens de todas elas.

13. O iter criminis foi quase inteiramente percorrido, porquanto foram desferidos golpes contra a vítima, inclusive com canivete em seu pescoço e, na sequência, lançaram-na no rio. No entanto, ela não faleceu conforme esperado pelos apelantes. Logo, tendo os apelantes praticado todos os atos executórios que entenderam necessários à consumação da morte da vítima mencionada, mas o óbito não tendo ocorrido, por circunstâncias alheias às suas vontades, mantida a fração da causa de diminuição da pena referente à tentativa em seu patamar mínimo.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3º, II, art. 157, §§ 2º, II, V e VII e 2-A, I, art. 158, § 1º, art. 29, §§ 1º, 2º; art. 69, art. 70; ECA, art. 244-B; CPP, 158-A e art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, AgRg nos EDcl no HC n. 926.771/SP, HC n. 537.569/MG, AgRg no REsp n. 1.417.364/SC, HC n. 816.572/SP, AgRg no HC n. 926.178/RS, HC n. 485.817/SP, AgRg no HC n. 822.709/SP, AgRg no HC n. 947.737/SP, AREsp n. 2.480.415/PA; TJMT, AP n. 0002204-96.2017.8.11.0015.” (N.U 1003658-76.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025). (destaquei)

In casu, observa-se que o magistrado sentenciante aplicou o concurso formal próprio, conforme:

“65.

Concurso Formal

66.

Considerando que os delitos foram praticados em um só contexto fático contra 2 patrimônios e 2 vítimas diferentes, situação caracterizadora do artigo 70 do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/4. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019), resultando em uma reprimenda de 29 anos e 2 meses de reclusão e 13 dias multa." (sic - id. 282885407)

Observa-se que o magistrado aplicou a fração de 1⁄4 (concurso formal próprio, que tem sua variação de 1/6 a 1⁄2 de aumento de pena) sobre a pena dosada.

Se for promovida a correção do concurso formal, do próprio, para o impróprio, haverá a somatória das penas para cada um dos delitos, resultando em uma pena superior a fixada em desfavor do réu na sentença condenatória, o que invariavelmente resultaria
em reformatio in pejus
, visto que o recurso é exclusivo da defesa.

Assim, mostra-se inviável a pretensão defensiva.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem, incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025